Tribunal: TJPA
Processo: 0801528-25.2022.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801528-25.2022.8.14.0026

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: SELVINO ROSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801528-25.2022.8.14.0026

APELANTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

Advogado do(a) APELANTE: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - OAB BA29442-A

APELADO:
SELVINO ROSA

Advogado do(a) APELADA: DANIEL ROSA DA SILVA - OAB PA35762-A; SAMUEL OLIVEIRA GOMES - OAB PA34491-A -

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por instituição financeira, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, ajuizada por consumidor aposentado que alegou ser vítima de fraude bancária em empréstimo consignado não contratado. A sentença de primeiro grau declarou a inexistência de relação obrigacional entre as partes, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida e regular do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se a instituição financeira incorreu em conduta ilícita apta a justificar restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, devendo o fornecedor de serviços assegurar o dever de informação e transparência na contratação.

A instituição financeira comprovou a existência do contrato por meio de documentos firmados pelo consumidor, incluindo Cédula de Crédito Bancário e Termo de Autorização para desconto em benefício previdenciário.

A parte autora usufruiu dos valores contratados, inexistindo elementos probatórios que apontem fraude ou vício de consentimento no momento da contratação.

A hipervulnerabilidade do consumidor, por si só, não gera presunção automática de má-fé da instituição financeira, sendo imprescindível prova mínima de irregularidade, ausente no caso concreto.

Demonstrada a validade do contrato e a regularidade dos descontos, impõe-se a improcedência dos pedidos de restituição e indenização, com a consequente reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de documentos contratuais assinados e o efetivo recebimento dos valores contratados são suficientes para comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado.

A ausência de prova mínima de fraude ou vício de consentimento afasta a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

A hipervulnerabilidade do consumidor não presume, isoladamente, má-fé da instituição financeira ou nulidade do contrato firmado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e 14; CPC, arts. 98, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJPA, Apelação Cível nº 4763215, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.03.2021, pub. 23.03.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação
, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória e antecipação de tutela - empréstimo consignado obtido mediante fraude
, interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jacundá que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência de relação obrigacional entre as partes e condenar a instituição financeira à restituição em dobro de valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de danos morais em R$ 5.000,00.

Aduziu o autor, ora apelado, na peça inicial (ID n° 23744714), que é aposentado, tendo esta como única fonte de renda para sua subsistência. Relata que, ao observar seu extrato de pagamento, identificou descontos ilegais em seu benefício a partir de setembro de 2020, no valor de R$ 14,10 (quatorze reais e dez centavos), referentes à empréstimo consignado nunca realizado, tendo sido vítima de fraude bancária.

Assim, requereu a declaração de nulidade do contrato de empréstimo, a restituição dos valores cobrados indevidamente e o recebimento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu, ora apelante, apresentou contestação (ID n° 23744836), alegando, em síntese, a regularidade e legalidade da contratação do empréstimo. Apresentou documentos.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 23744860) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para declarar inexistente o débito referente ao cartão de crédito consignado; determinar a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como indenização em danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais (ID 23744863), o apelante defende, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, eis que é necessária a produção de prova pericial para demonstrar a autenticidade da assinatura aposta no contrato. No mérito, alega, em síntese
, que o apelado teve total ciência e compreensão das condições e cláusulas contratuais, onde anuiu com os descontos em folha de pagamento.

Nesse sentido, aduz que o apelado teve plena ciência do que estava contratando, de maneira que não houve qualquer conduta ilícita por sua parte capaz de ensejar restituição em dobro de valores ou pagamento de danos morais.

Dessa forma, pugnou pelo conhecimento e integral provimento do recurso.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões ao ID n° 23744867.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Desse modo, a
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral.

Entretanto, em análise criteriosa dos autos, adianto que assiste razão ao apelante. Em razão disso,
deixo de analisar a preliminar suscitada e passo à análise do mérito.

Como cediço, vigora nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, salvo a existência inequívoca de vício de consentimento, respeitar a vontade das partes. Em outras palavras, os contratos devem ser respeitados, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei, em especial o CDC, ou mácula na livre manifestação volitiva.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o empréstimo, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Ora
,

ao assinar
o “
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
” e o “
TERMO DE AUTORIZAÇÃO”,
expostos com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário para pagamento correspondente ao valor contratado,
o apelado anuiu expressamente com a contratação do empréstimo
(ID n° 23744842).

Outrossim, foi disponibilizado o valor e a parte autora/apelado se beneficiou da quantia, conforme documentos acostados aos Ids n° 23744839 e 23744841.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Inclusive, no mesmo sentido, já restou decidido por este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância,
o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença
. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23)

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer indício mínimo de prova que admita a ideia de ter havido, por parte do apelante, a prática de qualquer ato de inequívoco induzimento em erro.

Ressalto que a mera condição de hipervulnerabilidade do apelado, decorrente de sua idade avançada e da qualidade de consumidor, não implica, de forma automática, presunção de vício de consentimento ou de má-fé contratual por parte da instituição financeira.

Portanto, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a reforma da sentença recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do empréstimo e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na exordial.

PARTE DISPOSITIVA

ISTO POSTO, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais conforme a fundamentação.

As custas processuais e honorários sucumbenciais devem recair integralmente sob a parte autora, porém, ficando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, nos termos do art. 98 §3º do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025